Tribunal: STF
Processo: HC 202603
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Artigo 90 da Lei 8.666/93. Artigo 1º, I, do Decreto-Lei 201/67. Prescrição da pretensão punitiva. Julgamento extra petita. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP nº 1.871.539/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – Prefeito do Município de Euclides da Cunha Paulista/SP, à época dos fatos – foi condenado às penas de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 90 da Lei 8.666/93 e no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu ordem de habeas corpus para declarar extinta a punibilidade do paciente devido à prescrição da pretensão punitiva. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso especial (REsp 1.871.539/SP). O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, deu provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido, afastando a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que o inconformismo da acusação, nos autos do RESp 1.871.539/SP, se prendia “exclusivamente ao fato de ser declarada a prescrição da pretensão punitiva em momento posterior ao trânsito em julgado do processo para ambas as partes”. Afirma que “[e]m nenhum momento o [Ministério Público estadual] se referiu ao novel posicionamento do STF a partir do julgamento em plenário do HC nº 176.473/RR”. Assim, sustenta que “o julgamento [pelo STJ] foi descompassado com a causa de pedir do recurso, afrontando o princípio do ‘reformatio in pejus’”.
    5. Prossegue a impetração para ressaltar que “o RExt nº 1.200.603 estava admitido, e a concessão da ordem foi dada pelo Tribunal Bandeirante antes do transito em julgado do processo, razão da extinção da punibilidade, agora agasalhada pelo manto da preclusão”. Aponta que a “defesa do paciente foi elaborada combatendo a tese do recorrente, qual seja, ‘que o recurso não admitido não obsta a formação da coisa julgada’, e logrou êxito em trazer a baila provas indubitáveis que o RExtr nº 1.200.603 foi conhecido, abolindo a única tese recursal”. 
    6. Com esses fundamentos, a defesa requer que “seja concedida a ordem, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que proceda um novo julgamento dentro do pedido expresso do Ministério Público Estadual, autor do REsp nº 1.871.539”. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinado “ao STJ que abra vista nos autos para que o paciente exercite seu direito constitucional do contraditório e ampla defesa”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser conhecido. 
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A principal alegação da defesa está na consideração de que a autoridade impetrada, ao dar provimento ao RESP 1.871.539/SP, teria incorrido em reformatio in pejus, ante o fato de que “o julgamento [pelo STJ] foi descompassado com a causa de pedir do recurso”. Para além de observar que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria revolvimento de fatos e provas, e implicaria incursionar na análise dos pressupostos de cabimento de recurso da competência de Tribunal Superior (procedimentos inviáveis em HC), não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão impugnada, conforme revelam as seguintes passagens do voto condutor do acórdão que negou provimento ao AgRg no Recurso Especial 1.871.539/SP (acórdão que nem sequer foi anexado aos autos pela parte impetrante):
    “[...] como assentado na decisão agravada, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 110 do Código Penal, porque não transcorrido o lapso prescricional de 8 anos entre os marcos interruptivos: data dos fatos, recebimento da denúncia, sentença condenatória, acórdão confirmatório, sendo que a TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 386.266/SP, da relatoria Ministro GURGEL DE FARIA, proferiu o entendimento de que ‘A decisão que inadmite o recurso especial ou extraordinário possui natureza jurídica eminentemente declaratória, tendo em vista que apenas pronuncia algo que já ocorreu anteriormente e não naquele momento, motivo pelo qual opera efeitos ex tunc, de modo que o trânsito em julgado retroagirá à data de escoamento do prazo para a interposição de recurso admissível’ (AgRg no AgRg nos EREsp 1481502/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 
    Com efeito, não se constata ilegalidade por ofensa ao princípio da irretroatividade tendo em vista que não se trata de alteração normativa, mas apenas de entendimento jurisprudencial no sentido de que o acórdão inclusive quanto confirmatório da sentença condenatória constitui marco interruptivo para a prescrição, a qual aplica-se de imediato aos processos pendentes de julgamento. 
    […]
    Tampouco se verifica o alegado julgamento ultra ou extra petita, na medida em que requerido expressamente pelo recorrente o afastamento da prescrição por alegada ofensa ao art. 110, e §1º, do CP. 
    Por fim, relativamente ao pleito de análise de dispositivos constitucionais, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser cabível a manifestação desta Corte acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental”.
    12. Ademais, lembro que ilegalidade e abuso de poder não se presumem. A presunção é exatamente inversa. De modo que, “ou os autos dão conta de uma vistosa violência indevida, de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade, ou do habeas corpus não se pode socorrer o paciente” (HC 106.934, Rel. Min. Ayres Britto). 
    13. Não bastasse isso, anoto os reiterados pronunciamentos desta STF, antes mesmo do julgamento Plenário do HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. Precedentes: RHC 112.687, de minha relatoria; HC 136.392, Rel. Min. Marco Aurélio, AP 929-ED-EI, Rel. Min. Luiz Fux; HC 138.088, Rel. Min. Alexandre de Moraes, entre outros.
    14. Tampouco procede a alegação defensiva de que o recurso extraordinário apresentado pela defesa ao STF (ARE 1.200.603, Relª. Minª. Rosa Weber) foi admitido por acórdão da Primeira Turma. Ao contrário disso, embora conhecido (por tempestivo) o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao referido agravo em recurso extraordinário, o Colegiado manteve integralmente a decisão monocrática proferida por Sua Excelência, no sentido de confirmar a deliberação do TJ/SP que não admitiu o apelo extremo. 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator